Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729777-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DECISÃO PAULO SANTIAGO DOS SANTOS e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 135457833, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta por ELISA CELESTE VIEIRA, que indeferiu a suspensão do leilão judicial do imóvel, nos seguintes termos: “Os executados requerem a suspensão do leilão judicial do imóvel, até o julgamento definitivo dos embargos à execução. Não obstante, a despeito dos argumentos ventilados pelos devedores, os embargos à execução foram julgados improcedentes. Ademais, eventual pedido de efeito suspensivo deve ser formulado perante o relator do recurso. Ademais, nos termos do artigo 1.012, III do CPC, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos logo após a publicação. Posto isso, indefiro o pedido de id. 132120902. À Secretaria para as diligências necessárias à realização do leilão judicial (id. 131302018). Publique-se.” O recurso estava incluído em sessão virtual de julgamento, oportunidade em que o Juízo a quo oficiou para informar o deferimento da suspensão do leilão em razão do depósito judicial da dívida efetuada pelos agravantes-executados (id. 40045224). Diante da decisão superveniente proferida pelo MM. Juiz (id. 40045224), os agravantes-executados foram intimados para dizerem, em 5 dias, se persistia o interesse no julgamento do presente recurso (id. 40371998). Em resposta, eles afirmaram (id. 40502747) que “mantêm o interesse no julgamento do presente recurso, uma vez que apesar de se tratar de uma ação de execução, cujo objetivo principal é satisfação do suposto crédito do Exequente, seja por meio de pagamento ou pela constrição de bens de propriedade do devedor, é consectário lógico do processo executivo que, mesmo que não se tenha operado a suspensão da ação de execução, ainda assim a adjudicação dos bens eventualmente penhorados deve ficar suspensa até que haja o desprovimento da dos embargos à execução.” É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de análise na r. decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. Na r. decisão agravada, o provimento exarado pelo MM. Juiz foi tão somente para indeferir o pedido de suspensão do leilão judicial do imóvel. No entanto, posteriormente, o MM. Juiz decidiu (id. 138703997, autos originários): “1. Em razão do depósito efetuado pelos executados nos autos suspendo o leilão designado. Comunique-se ao NULEG. 2. Comunique-se a suspensão do leilão à eminente desembargadora relatora do agravo de instrumento número 0729777-51.2022.8.07.0000. 3. Expeça-se ofício para a transferência do valor depositado à conta bancária indicada pela exequente no id. 138429212. 4. Intimem-se os executados para o depósito do valor remanescente apontado pela credora relativo às custas e despesas processuais (ids. 138429212 e 138429213), no prazo de 5 (cinco) dias, diretamente na conta do patrono da exequente por ele indicada. 5. Em seguida, manifeste-se a credora se confere quitação ao débito, para a extinção do processo e posterior liberação da penhora que recaiu sobre o imóvel.” Nesses termos, como o MM. Juiz deferiu a suspensão do leilão e observados os estritos limites de cognição no presente recurso, impõe-se concluir que houve a perda do interesse na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora